Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701119-36.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. FATURAS INADIMPLIDAS. VALOR DA CONDENÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de aplicação de índice de correção monetária e de juros de mora sobre o valor da condenação decorrente de atraso no pagamento do valor de fatura emitida por distribuidora de energia elétrica. 2. No caso das condenações impostas à Fazenda Pública por atraso no pagamento do valor de fatura emitida pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A devem ser aplicadas as regras dispostas na Lei n° 9.427/1996, regulamentada pela Resolução n° 414 da ANEEL. 3. O atraso verificado no pagamento do valor de fatura de energia elétrica, nos termos do art. 17, § 2o, da Lei no 9.427/1996, bem como do art. 126 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, enseja a correção monetária segundo a variação do IGP-M/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, defendendo a aplicabilidade da referida norma, em caso de atraso do pagamento das faturas de energia elétrica, porquanto entende que a dívida não deve ser atualizada com base no IGP-M. Argumenta, também, que o acórdão viola a orientação vinculante fixada no RESP repetitivo de Tema 905, no que tange aos juros de mora. A recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029